Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705727-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA APELADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda. (ID 71908182), na qual alega que a relevância e complexidade da matéria em discussão demandam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial, possibilitando, assim, o exercício de sustentação oral. Noticia a presença de menor impúbere no quadro societário da ré Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., razão pela qual sustenta ser necessária a intervenção do Ministério Público. Ratifica os termos da apelação interposta e reforça o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera os pedidos narrados, quais sejam: i) o julgamento em sessão presencial da apelação interposta; ii) a intimação do Ministério Público para intervenção no feito, em razão da presença de interesse de menor; iii) a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi apreciado aos IDs 72112968 e 72843932. Em parecer ao ID 74258905, o Ministério Público (13a Procuradoria de Justiça Cível) oficiou pela desnecessidade de intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 2. Não se observa, da análise detida dos autos, quaisquer das hipóteses, previstas no art. 178 do CPC, de intervenção obrigatória do Ministério Público no presente feito. Ressalte-se, ainda, que, por cautela, os autos foram remetidos por esta Relatoria ao órgão ministerial, que reafirmou a inexistência de qualquer interesse público ou social, bem como de interesse de incapaz, a autorizar a sua intervenção, à luz do art. 178 do CPC, no presente feito, conforme manifestação apresentada ao ID 74258905. Em arremate quanto ao ponto, vale sublinhar que o próprio órgão do MPDFT em atuação nesta instância julgadora ressalvou, de forma irretocável, que “a questão trazida no recurso de apelação revela a existência de interesse meramente individual, patrimonial e disponível das partes envolvidas, não sendo a hipótese de intervenção do Ministério Público, nos termos do que autoriza o art. 178 do CPC e 127 da Constituição Federal” (ID 74258905, p. 6). Não há falar, assim, em intervenção obrigatória do Ministério Público. Quanto ao pleito de retirada da sessão virtual, registra-se a previsão do art. 109 do RITDFT, assim redigido: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Em complemento, o art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, dispõe que: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; 3. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido de intervenção obrigatória do Ministério Público, conforme exarado no parecer do próprio órgão ministerial (ID 74258905). Defiro o pleito de retirada do processo de julgamento de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, devendo o advogado solicitar a respectiva inscrição para a sustentação oral no prazo legal, de acordo com as normas regimentais deste e. TJDFT. Providencie a Secretaria a inclusão do feito em sessão de julgamento presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora